Tribunal: TJBA
Processo: 0008564-87.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0008564-87.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EXPRESSO GUANABARA S/ A Advogado(s): ANTÔNIO CLETO GOMES APELADO: GABRIEL SOARES DE ALMEIDA Advogado(s): PÉRICLES NOVAIS FILHO ACORDÃO APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DEPOIMENTOS JUNTADOS E INTIMAÇÃO DA APELANTE. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. MÉRITO. LAUDO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INVASÃO DA CONTRAMÃO. CONDUTA CULPOSA COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS. PROVA POR ORÇAMENTOS. LEGITIMIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO COMPATÍVEL COM O PEDIDO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. ÊXITO DO APELADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA QUANTO AOS DANOS EMERGENTES. LEI N° 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0008564-87.2012.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões acima alinhadas.